Tribunal: STF
Processo: RE 1351732
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 354) opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao recurso extraordinário por estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (eDOC 350).



    Nas razões recursais, o embargante sustenta a inaplicabilidade da QO/AP 937 ao presente caso, sob a alegação de que a matéria está enquadrada no Tema 1147 da repercussão geral.



    Na sequência, insiste na tese de competência do Superior Tribunal de Justiça para apreciação da lide, afirmando que “esta Suprema Corte distingue o caso específico dos Procuradores do Trabalho designados para oficiar em Tribunal Regional do Trabalho - caso do embargante – os quais contam com a prerrogativa de foro no STJ (e não no TRF), conforme art. 105, I, ‘a’, da CF” (eDOC 354, p. 4).



    É o relatório. Decido.



    Sem razão o embargante.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    Com efeito, a decisão embargada expôs, com base na jurisprudência atualizada do Supremo Tribunal Federal, as razões pelas quais se impunha a negativa de seguimento do recurso



    No que se refere à aplicação do Tema 1147 (RE 1.331.044), da relatoria do Min. André Mendonça, importa destacar que, ao contrário do que busca demonstrar o embargante, esta Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar, por crime comum, desembargador, ausente relação da conduta com o cargo, ao passo que, no presente caso, trata-se de ação penal apresentada contra membro do Ministério Público da União, em que os crimes imputados teriam, segundo a denúncia e o acórdão recorrido, relação direta com o cargo ocupado pelo réu. 



    Quanto à insistência na tese de que a competência para apreciação do caso seria do Superior Tribunal de Justiça, saliento, uma vez mais, que as razões de decidir do acórdão recorrido estão acobertadas pelo quanto decido por esta Corte no julgamento da QO/AP 937, porquanto a conduta praticada pelo réu, ora embargante, teria ocorrido enquanto ele atuava como em primeira instância, e em função do cargo então exercido. 



    Confira-se excertos do acórdão recorrido (eDOC 160, p. 12-15):



    Os crimes atribuídos ao réu teriam sido praticados em abril de 2008, e foram assim descritos na denúncia: 



    (...)



    O parecer que se diz falsificado teria sido juntado pelo réu aos autos da Ação Cautelar 00663-2008-000-04-00-8, que tramitava junto ao TRT4; há de se observar, no entanto, que essa atuação do denunciado não decorreu de designação para oficiar originariamente perante a Corte de segunda instância. Ocorre que aquela Ação Cautelar havia sido distribuída de forma incidental a um agravo de petição que, por sua vez, foi interposto em face de decisão proferida na Carta Precatória 90187-1996-211-04-00-4; este último incidente tramitava perante a Vara do Trabalho de Capão da Canoa/RS, e era nele que o réu estava atuando como fiscal da Lei. Em outras palavras, o parecer inquinado de falso foi apresentado em processo de competência do TRT4, mas apenas porque se cuidava de um recurso oferecido no feito que tramitava em primeira instância, no qual o acusado estava oficiando como membro do Ministério Público do Trabalho.



    (...)



    Observando-se, então, os dois requisitos estabelecidos pelo STF para a fruição (rectius mitigação) da competência por prerrogativa de foro – (1) cometimento do crime durante o exercício do cargo (no caso, das funções), e (2) existência de relação entre o delito e as atribuições exercidas -, não vejo como se possa fugir à conclusão de que o julgamento da presente ação penal não está inserido na competência do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que: (a) na data da prática do ato imputado ao réu, ele não exercia (concretamente) seu ofício perante a segunda instância; e (b) não havia, e não há, qualquer relação entre a prática do suposto crime, e as atribuições cometidas aos membros do Ministério Público do Trabalho que oficiem perante os Tribunais Regionais do Trabalho.” (grifei) 



    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 26 de julho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente